Tribunal: TJES
Processo: 0010228-71.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010228-71.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
José Carlos de Carvalho
em face da decisão de folhas 371/372 proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais às folhas 394/413.

Contrarrazões às folhas 419/419-v.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de folha 421,
mantendo a decisão recorrida
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0010228-71.2016.8.08.0035

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
José Carlos de Carvalho
em face da decisão de folhas 371/372 proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
,
que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, incisos I e IV,
do Código Penal e artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a
denúncia
, no dia 28/2/2015, aproximadamente às 17h15min, em via pública, na Rua Colatina, bairro Barra do Jucu, Vila Velha, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, perseguiu a vítima Jeferson Mascarenhas Lyrio e desferiu disparos com a arma de fogo que portava sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Extrai-se, ainda, que após ser alvejada, a vítima sobreviveu e permaneceu internada por quase 6 (seis) meses, mas veio a óbito no dia 3/8/2015.

Em suas razões recursais, o recorrente requer: a nulidade da interceptação telefônica; a sua absolvição sumária, em razão da suposta ausência de provas; a impronúncia. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do delito disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

De início, destaco que
não há nulidade a ser sanada
.

O recorrente requer nulidade da interceptação telefônica realizada nos autos de n° 0003599-18.2015.8.08.0035 (
investigação sobre suposto plano de homicídio do então Prefeito de Vila Velha/ES
), sustentando que ele não seria a pessoa de alcunha “CIGANO’’ mencionada na investigação, bem como que a interceptação teria sido deferida por suposto crime de ameaça, punível com detenção, o que a tornaria ilegal, impossibilitando sua utilização como prova emprestada no presente auto processual, uma vez que eivada de nulidade.

A despeito do que se sustenta, pude verificar que os autos nos quais foi deferida a interceptação telefônica em comento não se tratam apenas de apuração de um crime de ameaça, mas sim de suposto plano para cometimento de homicídio contra o prefeito de Vila Velha/ES à época dos fatos, Rodney Miranda, o que se deu, inclusive, a pedido da Secretária da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, após invasão à prefeitura,
evidenciando a gravidade da situação
.

Além disso, conforme consta no pedido de representação da Autoridade Policial (folhas 3/7 do AP), duas pessoas, devidamente individualizadas (José Carlos de Carvalho e Aderci Sebastião da Silva), responderiam pelo apelido “Ci’’ ou “Cigano’’, motivo pelo qual foi solicitada a interceptação telefônica de ambos.

Frise-se, ainda, que haviam fortes indícios da participação do apelante no crime, tendo em vista as declarações do mesmo no sentido de que teria aceitado uma empreitada para ceifar a vida do prefeito, tendo ainda combinado como empreenderia fuga (folha 11 do AP).

Não é demais lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da adoção da
teoria do encontro fortuito ou casual de provas
(serendipidade). Segundo essa teoria, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova (AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Prosseguindo, como se sabe, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

A
materialidade delitiva
resta comprovada através do laudo de exame de lesões corporais e diagrama do corpo (folhas 109/110).

Os
indícios de autoria
podem ser extraídos das declarações colhidas em juízo, em especial, das vítimas e da testemunha que presenciou os fatos.

A testemunha Hellen Regina Armond, tia do ofendido, relatou em juízo (folhas 302/303) que a vítima lhe confessou, antes de morrer, que viu que quem realizou o disparo que o atingiu foi o acusado, conhecido como “ZÉ CIGANO’’.

O próprio recorrente, em sede policial (folhas 116/117), afirmou que teria disparado contra a vítima, bem como afirmou portar arma de fogo, tendo narrado que:

[...] afirma que quando chegou no local dos fatos, saindo da Rodovia do Sol e entrando no Bairro Barra do Jucu a bordo do seu veículo Biazer verde claro, o interrogado percebeu um tumulto e se deparou com a vítima em tela que estava de bicicleta, armado e efetuando diversos disparos de arma de fogo em direção a algumas pessoas que estavam correndo atrás dele e em direção ao interrogado; que então o interrogado, que estava portando um revólver cal. 38, parou o veículo em que estava e, da janela do veículo, efetuou um disparo em direção a vítima em tela; [...]

No mesmo sentido, em juízo, o apelante confirmou seu depoimento em sede policial, bem como relatou que estava armado.

A título de complementação, o policial civil Robson Ramos Leitão, em juízo (folha 298), narrou que no decorrer da investigação do suposto
plano para cometimento de homicídio contra o prefeito de Vila Velha/ES, por meio da interceptação telefônica, os policiais acabaram descobrindo informações que ligavam a autoria do crime contra a vítima Jeferson.

Vê-se, portanto, que há
fortes

indícios
acerca do envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.

Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de
indícios,
já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

Observa-se, também,
não ser o caso de absolvição sumária
. Isso porque inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que

o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal.

Em relação aos chamados
crimes conexos
, conforme lição de Renato Brasileiro, o magistrado, ao pronunciar o acusado, deve ater-se “à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1160).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. (...) 3. Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto (REsp n. 952.567/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 19/11/2007). (...) 6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1486745 / SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis)

No caso dos autos, em que o próprio réu confirmou que estaria armado, entendo que há indícios suficientes de que o réu portava arma, sendo desnecessária a apreensão do revólver para tanto. Este não é o momento para maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia.

Isso posto, consoante o parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.
1.H
aviam fortes indícios da participação do apelante no crime, tendo em vista as declarações do mesmo no sentido de que teria aceitado uma empreitada para ceifar a vida do prefeito, tendo ainda combinado como empreenderia fuga (folha 11 do AP). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da adoção da

teoria do encontro fortuito ou casual de prova, s
egundo a qual, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. Precedentes. 3
. Inexistem provas satisfatórias que indiquem ter o agente perpetrado a conduta amparado por uma causa de isenção de pena ou exclusão do crime. Além disso, está provada existência do fato criminoso e, como já visto, estão presentes suficientes indícios de autoria, de forma que o caso em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal. 4.
O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca
in totum
e de pronto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.